Tribunal: TJSP
Processo: 2221160-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 19o Grupo de Câmaras Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Ação rescisória Pedido de intervenção da OAB. Pretensão de desconstituição de acórdão, que confirmou o bloqueio na conta corrente, da qual os advogados são titulares. Não cabimento. Interesse subjetivo dos autores da demanda. Controvérsia de cunho particular. Ausência dos requisitos do artigo 138, do Código de Processo Civil.
RECURSO NÃO PROVIDO.